Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-16.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000136-16.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Município de Rondonópolis
Agravada: Glauciele da Conceição Nunes
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida no processo principal, no 1026518-23.2020.8.11.0003 PJe, em trâmite no Juizado Especial de origem, que determinou à Fazenda do Município Agravante, no prazo de cinco dias, providenciasse à Agravada que é portadora de “Diabetes Mellitus Insulino – sem complicações (CID E10.9)”, uma Bomba Infusora de Insulina, bem como insumos, acessórios e materiais indispensáveis ao tratamento descrito no receituário, sob pena de bloqueio de valores.
O Agravante afirma que se trata de materiais de alto custo, exclusivo da empresa Medtronic, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), somente a bomba infusora custa R$ 16.999,00 e por isso a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso que sequer foi arrolado na demanda.
Assevera que os materiais determinados decisão agravada não constam na relação do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica do SUS (Farmácia de Alto Custo); na relação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme Portaria 3.047/2019, nem n Relação de Medicamento do Estado de Mato Grosso. Logo não estão incorporados ao SUS, bem como não são dispensados pelo mesmo o que torna o Município de Rondonópolis parte ilegítima desta demanda.
Alega que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabete Melito Tipo 1, aprovado pela Portaria Conjunta do MS, de 15 de março de 201, traz em seu item 8.3.2 informações sobre Bombas de Infusão Subcutânea de Insulina (BISI).
Aduz que embora o BISI não seja fornecido pelo SUS, alternativamente, ele é dispensado pela Farmácia Central, anexa à Policlínica Central de Rondonópolis, mediante apresentação de prescrição médica e documentação necessária, os itens: Glicosímetro, Fitas Reagentes e Lancetas para monitorização da glicemia capilar.
Afirma que foi deferida a liminar sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e que é imprescindível a manifestação do NAT uma vez que existe substituto terapêutico igualmente eficaz para sanar a patologia da autora que é fornecido pelo Farmácia Central do município.
Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, por ter sido prolatada sem prévio parecer do NAT e que existe tratamento eficaz fornecido pela Farmácia Central – (Método BISI).
É o breve relato.
Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.
Para suprir essa natural deficiência, os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.
Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:
ENUNCIADO N.o 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.
Verifico que neste caso, que antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito não aguardou a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.
Além disso, há outras orientações da I e II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, traçadas nos Enunciados abaixo colacionados:
ENUNCIADO N.o 13 – Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas.
ENUNCIADO N.o 57 – Saúde Pública – Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.
ENUNCIADO N.o 58 – Saúde Pública – Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista (RENAME/RENASES) ou protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse.
ENUNCIADO N.o 59 – Saúde Pública – As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências.
ENUNCIADO N.o 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
ENUNCIADO N.o 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
ENUNCIADO N.o 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que se houver disponibilidade de medicamento genérico, com o mesmo principio ativo, este terá preferência sobre o receitado pelo médico:
[...] Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos. (ReeNec 81526/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)
[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.
A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental no 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).
[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário no 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).
Se for o caso de fornecimento de equipamentos ou de tratamento de saúde, em meu entender deve seguir o mesmo raciocínio, isto verificar se existe outro similar fornecido pelo SUS, com a mesma ou similar função, mas quem pode dar essa informação com segurança é o NAT.
Neste caso, o médico da Agravada indicou o equipamento, o fabricante e o modelo que deve ser adquirido, pois disse: “Somente com o uso da Bomba Infuso de Insulina Minimed 640G, que possibilita a monitorização contínua de glicose em tempo real, recurso inexistente em equipamentos similares de outras marcas, será possível controlar eficientemente o diabetes da paciente com melhora na qualidade de vida”.
Entendo ser conveniente haver a prévia manifestação do NAT, para dar informações técnicas se há imprescindibilidade do uso pela Agravada dos equipamentos solicitados pelo médico, se pode ser substituído pelo tratamento fornecido pelo SUS e se há urgência para justificar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, pelo fato de não haver parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, concedo a liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, para desobrigar, por ora, o seu fornecimento pelo Agravante da Bomba Infusora de Insulina indicada pelo médico, insumos, acessórios e materiais que diz ser indispensáveis ao tratamento.
Dê-se ciência ao douto Juiz de Direito prolator da decisão agravada sobre o teor desta decisão, bem como para, querendo, prestar as informações que entender necessárias (CPC, art. 1.018, § 1o).
Apresente o Agravado, querendo, respostas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação de seu patrono.
Após dê-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste, também no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o disposto no inciso III, do citado artigo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 10 de março de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator